Tribunal: TJBA
Processo: 0004080-28.2011.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004080-28.2011.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, POMPILIO RODRIGUES DONATO

APELADO: VALDELICE DA FRANCA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA TEREZA MOTTA ORLANDINI PAIVA, FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, FABRICIA CORDEIRO BARROSO RODRIGUES, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e determinou o recolhimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da parte autora. A decisão recorrida fundamentou-se no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, que prevê o direito ao FGTS nos casos de contratação nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato temporário firmado sem a observância dos requisitos constitucionais e legais gera o direito ao recolhimento do FGTS; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida aplicou corretamente o Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sem comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público e sem processo seletivo viola o artigo 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do contrato.

4. Nos termos do Tema 916 do STF, a nulidade da contratação não gera efeitos jurídicos válidos para além do direito ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. O município apelante não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, tampouco comprovou a observância dos requisitos legais para a contratação temporária.

6. A fixação antecipada de honorários sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico é inadequada quando a sentença for ilíquida, devendo a quantia ser determinada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária realizada em desconformidade com os requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal é nula, gerando apenas o direito ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

2. O Tema 916 do STF se aplica às contratações nulas, garantindo apenas os direitos mencionados, enquanto o Tema 551 se aplica às contratações válidas, mas desvirtuadas ao longo do tempo.

3. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer em liquidação, conforme artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Tema 916 de Repercussão Geral; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
0
04080
-2
8
.20
11
.8.05.0
0
27
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
SERRA DO RAMALHO

e Apelad
a

VALDELICE DA FRANÇA PEREIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07

Salvador, .